Tribunal: TCU
Processo: 023.227/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.227/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Carlos da Silva (XXX.423.865-XX); Alfredo William Dore (XXX.844.204-XX); Claudia Margarete Pires (XXX.590.359-XX); Jose Almir Bellinaso (XXX.542.180-XX); Jose Feliciano Almeida Costa (XXX.877.075-XX); Jose Luiz Silveira Martins (XXX.886.018-XX); Lauro Albino Hack (XXX.244.629-XX); Luiz Audenir Vieira (XXX.320.462-XX); Silvino Rauber (XXX.373.900-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.